Tribunal: TJMT
Processo: 1014437-51.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014437-51.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVAN EURIPEDES DA SILVA - CPF: 571.019.221-04 (ADVOGADO), ITALLO PAES DE BARROS CARVALHO - CPF: 010.125.581-00 (AGRAVANTE), JULIA VOGL CAPISTRANO PEREIRA - CPF: 047.916.451-70 (AGRAVADO), JULIA VOGL CAPISTRANO PEREIRA - CPF: 047.916.451-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), G. V. P. D. B. (AGRAVADO), G. V. P. D. B. - CPF: 079.740.851-77 (AGRAVADO), WAGNER ARGUELHO MOURA - CPF: 917.967.251-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA - FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS – FILHO MENOR - BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – INCAPACIDADE DE PAGAMENTO DO VALOR ARBITRADO EVIDENCIADA – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em deserção do recurso se a parte recorrente é beneficiária da gratuidade da justiça.

Quando o recorrente ataca os fundamentos deduzidos na sentença, guardando relação com o julgado, não há que se falar em ofensa ao princípio da
dialeticidade.

A fixação de alimentos provisórios deve considerar o binômio necessidade/possibilidade, de forma a atender as necessidades do alimentado, mas dentro das possibilidades do alimentante. Evidenciada a impossibilidade do alimentante em prestar os alimentos no valor fixado, impõe-se sua redução.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Itallo Paes de Barros Carvalho
, objetivando reforma da decisão que fixou alimentos provisórios em um salário mínimo, correspondente a R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais) em favor do filho menor, nos autos da ação de alimentos promovida por
Guilherme Vogl Paes de Barros
, representado por
Júlia Vogl Capistrano Pereira
.

Para tal desiderato
sustenta que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento da pensão alimentícia fixada pelo Juízo de Primeiro Grau, que se baseou em premissas inverídicas alegadas pela agravada, pois sua renda atual é de R$ 2.286,00 (dois mil duzentos e oitenta e seis reais), como analista de engenharia.

Aduz que tem outra filha de apenas um ano de idade e com
muita dificuldade já vem pagando um valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de pensão alimentícia ao filho que tem com a agravada. Pede a redução do
quantum
fixado, para o montante de R$ 400,00 (quatrocentos reais), que corresponde a 30% dos seus rendimentos líquidos.

O pedido de liminar foi deferido em parte (Id. 49970952).

O agravado por sua vez, em contrarrazões, aduziu que o recurso é deserto, por falta do recolhimento do preparo; que não deve ser conhecido por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, que deve ser desprovido.

Instada a se manifestar a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, para que a pensão alimentícia seja fixada em 1/3 dos rendimentos líquidos do agravante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara;

O agravado, nas contrarrazões, sustenta que o recurso não deve ser conhecido, ante a sua deserção, por falta do recolhimento do preparo e por violar o princípio da dialeticidade.

A preliminar deve ser rejeitada, porquanto foi concedido o benefício da gratuidade da justiça ao agravante, conforme se verifica da decisão proferida no Id. 49970952, bem como o recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma.

Rejeito a preliminar.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, Itallo Paes de Barros Carvalho insurge-se contra a decisão proferida nos autos da ação de alimentos, promovida por Guilherme Vogl Paes de Barros, representado por Júlia Vogl Capistrano Pereira, em que o Juízo
a quo
arbitrou os alimentos provisórios em
um salário mínimo, correspondente a R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais)
em favor do filho menor.

O recurso comporta parcial provimento
, para que a pensão alimentícia seja fixada em observância ao binômio necessidade/possibilidade, de forma a atender as necessidades do alimentado, mas dentro das possibilidades do alimentante.

É cediço que os alimentos visam garantir o necessário à manutenção do alimentando, assegurando-lhe meios de subsistência, para viver com dignidade. Entretanto, de acordo com o disposto no art. 1.694, §1º, do Código Civil, “
os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
”.

Na hipótese, atento ao expendido na exordial e à documentação acostada, tem-se que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional por parte do agravante, a permitir a alteração da decisão objurgada, ao menos por ora.

Com efeito, extrai
-
se dos documentos apresentados pelo agravante que sua renda mensal corresponde no salário bruto de R$
3.378,69
(três mil trezentos e setenta e oito reais e sessenta e nove centavos), com rendimento líquido em média de R$ 3.000,00 (três mil reais)

(Id. 49551465), como analista de engenharia em uma empresa privada.

No entanto, houve redução do seu salário a partir do mês de maio de
2020, por conta da pandemia do novo coronavírus, no valor de R$ 844,67 (oitocentos e quarenta e quatro reais, sessenta e sete centavos), conforme demonstrado nos holerites apresentados nos Ids. 49551466 e 49551467,
não havendo nos autos qualquer outra prova de que este possua outra remuneração.

Desta forma, a
decisão não elencou nenhum fundamento de fato ou de prova para justificar o montante fixado, que é excessivo, quando cotejado com a documentação apresentada no presente recurso.

Não há dúvida acerca da necessidade do filho menor Guilherme Vogl, nascido em 26/01/2015 (Id. 49551473), entretanto, na fixação dos alimentos deve-se observar também a capacidade do alimentante.

No caso, o agravante demonstrou que a verba alimentar determinada pelo juízo
a quo
é superior às suas reais possibilidades, mostrando-se necessária a adequação da decisão que fixou os alimentos provisórios em um salário mínimo.

No mesmo sentido, manifestou o douto Procurador de Justiça, Dr. Paulo Ferreira Rocha, em seu parecer,
in verbis
:

“[...]
No presente caso, fora encartado aos autos cópias do holerite do agravante, por meio do qual se verifica que este é analista de engenharia com salário bruto de R$ 3.378,69 (três mil, trezentos e setenta e oito reais, sessenta e nove centavos) (id. nº 49542538, págs. 01).

Aduz o agravante que a partir do mês de maio de 2020, por conta da pandemia do novo corona vírus, houve uma redução salarial no valor de R$ 844,67 (oitocentos e quarenta e quatro reais, sessenta e sete centavos), alegação esta comprovada pelos holerites de id. nº 49551467, págs. 01 e id. nº 49551466, págs. 01.

Assim sendo, retirando os descontos legais obrigatórios e mais a redução salarial operada por conta da pandemia, temos que a remuneração líquida do agravante no presente momento é de R$ 2.308,31 (dois mil, trezentos e oito reais, trinta e um centavos).

Em que pese ter comprovado a existência de outra filha (id. nº 49551472, págs. 02), ao que tudo indica, esta reside na companhia do agravante; logo, os gastos estão incluídos em suas despesas ordinárias.

Portanto, seguindo o entendimento dominante e as demais peculiaridades do caso, penso que o recurso merece parcial provimento para que a pensão alimentícia seja fixada na quantia de 1/3 (um terço) dos rendimentos líquidos do agravante, excluído apenas os descontos legais obrigatórios e observada a redução salarial temporária por conta da pandemia, o que resulta em um total de R$ 769,43 (setecentos e sessenta e nove reais, quarenta e três centavos). Importante frisar, por cautela, que se determine o desconto da pensão alimentícia na folha de pagamento do alimentante.

Não obstante, no presente momento, no qual foi realizado somente a análise prévia dos requisitos necessidade e possibilidade, sem maior debruçamento sobre o conjunto probatório ainda por vir, essencial seja delimitado o mínimo provável dos alimentos provisórios a serem pagos à parte alimentada. Impende frisar, ainda, que os alimentos podem ser alterados a qualquer tempo, ante a modificação na situação financeira das partes e o advento de novas provas quanto a tal condição
.
[...]” (Id. 53456452).

Sobre o assunto, trago à baila os seguintes precedentes,
in verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS – ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM 40% DO SALÁRIO MÍNIMO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PEDIDO DE REDUÇÃO – COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA – NECESSIDADE DE OBSERVANCIA DO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR ARBITRADO – NECESSIDADE DE MINORAÇÃO – RECURSO PROVIDO.
A fixação de alimentos provisórios é cabível quando demonstrada a necessidade do alimentado, a possibilidade do alimentante e a proporcionalidade do valor arbitrado. A responsabilidade de manutenção dos filhos não pode recair sobre apenas um dos genitores, devendo ser compartilhada entre ambos, na proporção de suas possibilidades. Sopesando o contexto dos autos, o Agravante comprovou não possuir condições com o percentual fixado pelo juízo “a quo”, posto que possui uma renda mensal equivalente a meio salário mínimo, tendo em vista que ocupação a função de estagiá
rio.” (N.U 1015151-45.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – DECISÃO QUE FIXOU OS ALIMENTOS PROVISÓRIOS, PARA O FILHO MENOR, EM VALOR EQUIVALENTE A 40,92% DO SALÁRIO MÍNIMO, ALÉM DE 50% DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS – PEDIDO DE REDUÇÃO PARA O VALOR EQUIVALENTE A 20% DO SALÁRIO MÍNIMO – BINÔMIO NECESSIDADE/CAPACIDADE – PEDIDO DE EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REDUÇÃO DA VERBA – NECESSIDADE – DEMONSTRAÇÃO DE QUE O ALIMENTANTE POSSUI MAIS UM FILHO QUE ESTÁ SOB A SUA GUARDA E ENCONTRA-SE ATUALMENTE DESEMPREGADO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO.
No momento de serem quantificados, os alimentos, mesmo que provisórios, devem respeitar o binômio possibilidade/capacidade do alimentante e necessidade do alimentando, sendo feito de modo proporcional e razoável. Caso seja comprovada a incapacidade financeira da alimentante, o valor da pensão deverá ser reduzido para possibilitar a manutenção dos pagamentos e evitar prejuízos ao próprio sustento da obrigada.
”

(N.U 1012417-58.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM 2 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS – PEDIDO DE REDUÇÃO PARA 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO – POSSIBILIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA – ATENDIMENTO AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – ARTIGO 1.694, § 1º DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO PROVIDO.
Havendo justificativa plausível, prima facie, para que se reduza o valor fixado a título de alimentos provisórios, porquanto incompatível com a situação financeira do alimentante e as necessidades dos alimentandos, hão de ser reduzidos para um salário mínimo
.”
(N.U 1002769-20.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019) (destaquei)

Entretanto, tal circunstância não justifica a redução do valor da obrigação na proporção requerida pelo agravante, se mostrando razoável à fixação em 1/3 (um terço) dos rendimentos líquidos do agravante, excluído apenas os descontos legais obrigatórios e observada a redução salarial temporária por conta da pandemia, o que resulta em um valor de R$ 769,43 (setecentos e sessenta e nove reais, quarenta e três centavos), tal como sugerido pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Assim, verifica-se que tal quantia afigura-se mais condizente com a atual realidade das partes, até que se tenha plena compreensão dos fatos, da capacidade do alimentante e das necessidades do alimentando, para que seja fixado um valor definitivo.

Isso posto,
dou parcial provimento ao recurso
, para o fim de reduzir o valor dos alimentos provisórios para 1/3 (um terço) dos rendimentos líquidos do agravante, excluído apenas os descontos legais obrigatórios e observada a redução salarial temporária por conta da pandemia, o que resulta em um valor de R$ 769,43 (setecentos e sessenta e nove reais, quarenta e três centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020